Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731607-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: KENIA JANAINA DA SILVA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDEMILSON ALVES DOS SANTOS, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de KENIA JANAINA DA SILVA BORGES, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “A executada se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 2.166,87), sob o argumento de que a cifra é inferior a 40 salários mínimos, devendo ser reconhecida, por simetria, a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC (96899954). Também requer a gratuidade de justiça, por estar desempregada. O exequente postula a permanência da penhora. Pondera que a conta em que ocorrido o bloqueio é corrente (e não caderneta de poupança, como prevê o CPC), não sendo aplicável a referida norma. Adicionalmente, reforça que o crédito em execução tem natureza alimentar - verba de honorário advocatício, o que justificaria a permanência do bloqueio e consequente conversão em penhora. É a breve síntese. Decido. No que tange à natureza do crédito exequendo, foi pacificada a orientação no egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), acerca da exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC, no sentido de que “ela se aplica exclusivamente às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios (AgInt no REsp 1801439/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021). Destaques não originais. Portanto, a pretensão de imprimir algum privilégio, no sentido de alargar as exceções à penhora previstas no artigo 833 do CPC, não encontra eco na jurisprudência do STJ. Dito isso, abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$ 2.166,87 em conta corrente de titularidade da executada (id. 96061046). Como cediço, a conta poupança é investimento da camada menos abastada da sociedade, remunerada (segundo as regras de mercado) pelo menor rendimento. Essa modalidade, de ordinário, serve ao acúmulo de pequenas cifras destinadas aos reveses da vida e algum conforto na velhice e, por isso mesmo, impõe-se a impenhorabilidade, na forma legal. No caso, conforme ponderou o exequente, o valor constrito estava depositado em conta corrente. Entretanto, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 2.166,87, valor este inferior a 40 salários mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, merece prosperar, pois, do que se abstrai da cópia da CTPS juntada no id. 96899959, a devedora, que exercia a função de auxiliar de loja, com remuneração de R$ 1.090,00, foi dispensada em setembro de 2020, sendo crível que é hipossuficiente jurídico. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada (id. 96061046). Publicada esta decisão, libere-se a cifra (por ofício, se necessário). Anote-se a gratuidade de justiça ora deferida à executada. Caso não sejam declinados bens passíveis de penhora, o processo ficará suspenso (em arquivo provisório), na forma do inciso III do artigo 833 do CPC. Intime-se.” Na origem, informa o exequente/agravante ser credor da quantia de R$ 2.166,87 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), referente a honorários advocatícios devidos desde 10/09/2018. Na referida ação foi bloqueado o valor integral do débito via sistema SISBAJUD. Argumenta que os valores foram bloqueados de conta corrente e que os honorários possuem natureza alimentar, razão pela qual deve ser mitigada a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado a fim de que a quantia permaneça bloqueada até o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em análise, observo que o autor não demonstrou os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Esta impenhorabilidade pode ser mitigada para pagamento de prestação alimentícia. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça equipara ao depósito em poupança as quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e guardadas em papel-moeda, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)” (grifos nossos) No caso dos autos, a quantia bloqueada é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Já o extrato bancário ID Num. 96899964 dos autos originários revela que o valor bloqueado equivale à quase totalidade do saldo em conta da executada/agravada. O mesmo documento aponta movimentações bancárias de pequenos valores, sendo possível inferir que a quantia depositada é necessária para subsistência da devedora. Ainda, cumpre destacar que a exceção à impenhorabilidade constante do §3o do art. 833 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma restritiva, não se estendendo à qualquer verba de natureza alimentar. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. CRÉDITO CONSUBSTANCIADO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO §2o DO AR. 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O MÍNIMO EXISTENCIAL. MERA REFERÊNCIA A JULGADOS ANTERIORES AO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEVIDA IMPUGNAÇÃO. 1. Pacificada a orientação desta Corte Superior quando do julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) pela Colenda Corte Especial acerca da exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 no sentido de que ela se aplica exclusivamente às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. A indicação de julgados anteriores ao referido precedente e de órgãos hierarquicamente inferiores não satisfaz o requisito da impugnação específica. 3. A reafirmação da natureza alimentar dos honorários sem impugnar os fundamentos alinhados no precedente da Corte Especial, referindo de modo inerte o fundamento legal que não se reconheceu apto a validar o fim pretendido pela parte, revela a manifesta improcedência do agravo interno. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA . (AgInt no REsp 1801439/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS/PROVENTOS/SALÁRIO. MITIGAÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO ASSEGURADO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AFASTAMENTO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do que previa o art. 649 do Código de Processo Civil anterior. 2. De acordo com o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passou a ser "impenhorável", conferindo-se, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, desde que seja sempre respeitada a essência da norma protetiva. 3. Evidenciado pela prova dos autos que a penhora parcial dos rendimentos auferidos pela devedora lhe retiraria a possibilidade de custeio das suas necessidades mais elementares, ou seja, a garantia de um mínimo existencial, inviável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso concreto. 4. Na definição do art. 85, § 14, do CPC, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, e não de prestação alimentícia. 5. No julgamento do REsp no 1.815.055/SP, o STJ firmou o entendimento de que "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar". 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1346971, 07051510220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 3/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, a decisão deve ser mantida em sua integridade. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora